Tribunal: TJDFT
Processo: 0702070-74.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0702070-74.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SABRINE CRUZ DA SILVA AGRAVADO: FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO DESPACHO Preparo recolhido. Intime-se o agravado para responder ao Agravo, em 15 dias. Após, conclusos para julgamento. Brasília, 2 de dezembro de 2022. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator